Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. FINALIDADE. ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO.
1. O mandado de constatação tem o objetivo de verificar o estado de fato do estabelecimento comercial, o que já foi devidamente certificado pelo oficial de justiça, quanto registra que há outra empresa com o mesmo nome comercial da executada funcionando na mesma localidade, do outro lado da rua, onde o mandado de penhora foi cumprido, na pessoa do sócio da executada, que também consta do polo passivo da execução. O oficial de justiça esclareceu, ainda, que o endereço onde a empresa exercia as suas atividades estava desocupado.
2. Nada mais, portanto, haveria de ser esclarecido por meio do mandado de constatação, que tem a finalidade precípua de esclarecer situação de fato, não a situação jurídica da referida empresa. Este deve ser feito por meio de documentos pertinentes, como a consulta à Junta Comercial do DF, o que, ademais, constitui ônus que cabe ao credor.
3. Outrossim, a penhora foi devidamente realizada.
4. Recurso conhecido e não provido.